Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610015186APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Inexistindo o alegado equívoco por parte dos julgadores em relação ao reconhecimento da prescrição da pena em concreto, que efetivamente não foi proclamada, nega-se provimento aos aclaratórios opostos pelo MPDFT.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.